Tribunal: TJSP
Processo: 2196324-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do coexecutado José Carlos Roberto. CABIMENTO: Orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1838131/PR). Análise pormenorizada da situação financeira da parte executada. Benefício previdenciário. Despesas comprovadas. Impenhorabilidade alimentar reconhecida. Necessidade de preservação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário do coexecutado José Carlos Roberto. CABIMENTO: Orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1838131/PR). Análise pormenorizada da situação financeira da parte executada. Benefício previdenciário. Despesas comprovadas. Impenhorabilidade alimentar reconhecida. Necessidade de preservação da subsistência digna do devedor e de seus dependentes. Não enquadramento nas exceções legais. Precedente desta colenda 18a Câmara de Direito Privado. Decisão agravada mantida.

RECURSO DESPROVIDO.